Tribunal: TJDFT
Processo: 0737219-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737219-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE CALAZANS DA ROCHA AGRAVADO: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE, MONICA PONTE SOARES D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora